Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701991-11.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CESAR ALEXANDRINO DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Paulo César Alexandrino da Silva interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que rejeitou o seu pedido para a repactuação de dívidas por superendividamento cumulada com a limitação dos descontos efetuados em contracheque e conta corrente a trinta por cento (30%) dos seus vencimentos. Afirma que está em situação de superendividamento. Acrescenta que os descontos efetuados pelo Banco de Brasília S.A. equivalem a setenta e quatro por cento (74%) de sua remuneração. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para obter a suspensão ou a limitação dos descontos em contracheque e conta corrente a trinta por cento (30%) dos seus vencimentos líquidos. É o relatório. Decido. A tutela de urgência no âmbito recursal está prevista nos arts. 299, parágrafo único, 932, inc. II, 995, parágrafo único, 1.012, § 4o, 1.019, inc. I, e 1.026, § 1o, todos do Código de Processo Civil e está submetida aos requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. A questão em análise gira em torno do superendividamento, tema cada vez mais presente nas sociedades de consumo e em ascensão no Brasil pela facilidade e democratização de acesso ao crédito verificado nos últimos anos. A oferta facilitada de crédito, sem consideração à possibilidade de pagamento, fomenta o indesejado superendividamento. Este pode ser definido como a impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com o Fisco, as oriundas de delitos e as de alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio. Oportuno se faz destacar o conceito legal de superendividamento trazido pela Lei n. 14.181/2021: CAPÍTULO VI-A DA PREVENÇÃO E DO TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. A proteção conferida pela teoria do superendividamento se destina a proteger os consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Merecem proteção estatal aqueles consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida (doença, divórcio, desemprego involuntário, morte do mantenedor da família, dentre outros) ou de fatos imprevisíveis, não necessariamente negativos (nascimento de filhos, retorno do filho para morar na casa dos pais, dentre outros). Ocorre que o requerimento liminar pretendido não evidencia a presença do requisito da probabilidade do direito previsto no art. 300 do Código de Processo Civil em razão de sua incompatibilidade com o pedido de repactuação de dívidas previsto no Código de Defesa do Consumidor. Ressalto que o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor prevê, no primeiro momento, a instauração do procedimento de repactuação dívida com a finalidade de promover a conciliação das partes. O processo para a revisão e integração dos contratos e consequente repactuação de dívidas somente ocorre em momento posterior, se não houver êxito da conciliação nos termos do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor. Destaco que a ação para a instauração de procedimento de repactuação de dívidas está sujeita ao procedimento especial estabelecido pelos arts. 104-A e 104-B, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Manifeste-se Paulo César Alexandrino da Silva acerca da licitude da cumulação dos pedidos de instauração de processo de repactuação de dívidas e de limitação de descontos em conta corrente e contracheque nos termos do art. 327, § 1o, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator